Tribunal: TJES
Processo: 5006869-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006869-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SORAYA SAGUIAH MONTEIRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
SORAYA SAGUIAH MONTEIRO
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara única de Atílio Vivacqua (ID n. 1927247), na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, que indeferiu o requerimento de concessão de tutela provisória de urgência.

Alega a recorrente, em suma, que o processo administrativo disciplinar, que culminou em sua demissão, é nulo por alegar recebimento de vantagem indevida, sem esclarecer os fatos, não comprovando o labor no curso da licença e não comprovando o recebimento de vantagem pecuniária.

Aduz ser necessária a reforma da decisão agravada para suspender os efeitos do decreto de demissão da agravante.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 1937901).

Contrarrazões (Id n. 1982364).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 08 de Agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator, a fim de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, com isso, preservar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória na demanda originária, considerando que, aparentemente, o processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão da servidora agravante observou os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como por haver indícios que a recorrente, de fato, exerceu trabalho remunerado enquanto estava licenciada de suas funções públicas, o que caracterizaria ato de improbidade administrativa, enquadrando-se, assim, dentre as hipóteses de sanção disciplinar de demissão na legislação municipal.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
SORAYA SAGUIAH MONTEIRO
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara única de Atílio Vivacqua (ID n. 1927247), na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, que indeferiu o requerimento de concessão de tutela provisória de urgência.

Alega a recorrente, em suma, que o processo administrativo disciplinar, que culminou em sua demissão, é nulo por alegar recebimento de vantagem indevida sem esclarecer os fatos, não comprovando o labor no curso da licença e não comprovando o recebimento de vantagem pecuniária.

Aduz ser necessária a reforma da decisão agravada para suspender os efeitos do decreto de demissão da agravante.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 1937901).

Contrarrazões (Id n. 1982364).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Verifica-se que a recorrente ajuizou, na origem, Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c reintegração no serviço público, sob a alegação, em apertada síntese, de que o PAD foi nulo e que a sua demissão é ilegal.

Em que pese as alegações autorais, entendo que o PAD possui presunção de legitimidade e veracidade, e, em uma análise perfunctória própria deste momento recursal, verifica-se que foi dada a oportunidade de contraditório e de ampla defesa à servidora recorrente durante o procedimento administrativo que culminou em sua demissão.

Outrossim, da análise dos documentos juntados, verifica-se fortes indícios de que a recorrente exerceu trabalho remunerado durante a sua licença, de forma irregular, conforme consta no Relatório da Assistente Social (Id n. 1927252), o qual também possui presunção de legitimidade e veracidade.

Sendo assim, a ação originária demanda maior dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento, devendo, no momento, prevalecer a conclusão alcançada no processo administrativo disciplinar pela ocorrência de improbidade administrativa (artigo 186, IV, da Lei Municipal n. 585/2002), a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público.

Nesse sentido destaco: “Ao interpretar os parágrafos 6º a 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, concernentes ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade, o STJ traçara as seguintes balizas hermenêuticas, a saber: (i) enquanto o recebimento da inicial constitui a regra, sua rejeição figura como exceção; (ii) existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade, a petição inicial deve ser recebida; (iii)
a dúvida opera em benefício da sociedade, ou seja, revela-se aplicável, na referida etapa, a máxima in dubio pro societate
; (iv) além disso, a fundamentação sucinta não é causa de nulidade da decisão que recebe a inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000243, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/06/2021).

Em razão de todo o exposto, conheço, mas nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO RELATIVA DO PAD – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DÚVIDA A FAVOR DA SOCIEDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O
PAD possui presunção de legitimidade e veracidade e, em uma análise perfunctória própria deste momento recursal, verifica-se que foi dada a oportunidade de contraditório e de ampla defesa à servidora recorrente durante o procedimento administrativo que culminou em sua demissão.

2 - Outrossim, da análise dos documentos juntados, verifica-se fortes indícios de que a recorrente exerceu trabalho remunerado durante a sua licença, de forma irregular, conforme consta no Relatório da Assistente Social.

3 - A ação originária demanda maior dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento, devendo, no momento, prevalecer a conclusão alcançada no processo administrativo disciplinar pela ocorrência de improbidade administrativa (artigo 186, IV, da Lei Municipal n. 585/2002), a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público.

4 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.